Tribunal: STF
Processo: AI 304244
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. FGTS.
I - Prazo decadencial de medidas provisórias. Matéria
estranha à questão discutida nos autos.
II - Custas e honorários advocatícios estabelecidos na
forma do artigo 21 do Código de Processo Civil.
III - Agravo não provido.